Tribunal: TJES
Processo: 5013143-02.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013143-02.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA ALTOE GOMES e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5013143-02.2024.8.08.0011

RECORRENTE: MARIA DA PENHA ALTOÉ GOMES

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

Tem-se recurso movido contra sentença de id 15016037, sendo este cabível e tempestivo. Defiro o benefício da gratuidade de justiça, estando a parte assistida pela DPES. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

Em síntese, a autora moveu ação contra os entes requeridos pleiteando o fornecimento de medicamentos conforme descrito na inicial.

Ao julgar a demanda, o
Juízo de origem acolheu preliminar de litispendência com a ação n. 5008894-71.2024.4.02.5002
, esta ajuizada perante a Justiça Federal.

Irresignada, a Requerente, ora recorrente, interpôs recurso no id 15016038 pretendendo a reforma da sentença, sustentando que a litispendência não mais existe, uma vez que desistiu da ação ajuizada na Justiça Federal.

Contrarrazões do Estado no id 15016043 e do Município no id 14802704, ambos pugnando pela manutenção da sentença.

Eis a síntese da relação processual.

DECIDO.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 aplicado na forma do art. 27 da Lei 12.153/2009. Também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O Juiz natural, para proferir a sentença,
deve analisar a relação jurídica no estado em que esta se apresenta no momento da decisão
e conforme as provas até então apresentadas, submetendo essa realidade ao Direito aplicável ao caso.

O que justificaria a desconstituição de sentença seria a existência de alguma nulidade, como aquelas previstas no §1º do art. 489 do CPC, ou a existência de erro de julgamento, ou de procedimento. Ocorre que nenhuma destas situações é indicada pela parte recorrente.

O único motivo apresentado pela Recorrente para sua pretensão de que a sentença seja desconstituída é a alegação de que a litispendência deixou de existir.

Ocorre que, segundo o que consta nestes autos, o fato é
superveniente
(
posterior à sentença
), não indicando nenhum desacerto por parte do Julgador originário. Além disso, não há comprovação nos autos de que a parte tenha desistido da ação perante a Justiça Federal, nem de quando essa desistência foi solicitada e nem se e quando a desistência foi homologada por aquele Juízo.

Ou seja,
o que se tem é uma alegação de fato superveniente (posterior à sentença), sem qualquer comprovação deste, não sendo motivo para desconstituição da sentença objurgada
, seja para reformá-la, seja para anulá-la, posto que nenhum desacerto de julgamento foi indicado pela parte.

Registro que não há de se falar em negativa de prestação jurisdicional, posto que a extinção da ação foi causada pela própria demandante e nada impede que ela se valha do que dispõe o art. 486 do CPC, se for o caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença proferida.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e de honorários de sucumbência, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, por força do §3º do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)